Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. TEMA REPETITIVO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. Cabe ao ente público o fornecimento dos medicamentos e serviços essenciais ao tratamento médico, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
2. O Estado deve fornecer o medicamento quando os requisitos previstos no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estiverem presentes, quais sejam: 1) comprovação da imprescindibilidade do remédio e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da doença por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado do profissional de saúde que assiste o paciente; 2) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo da medicação prescrita; e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
3. Agravo de instrumento provido.